Tribunal: TJMT
Processo: 0040307-36.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOACIR FRANCE DA CRUZ - CPF: 924.437.531-15 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000079-81.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO:

JOACIR FRANCE DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO ITAUCARD S/A
contra v. acórdão desta Câmara [id. 40666473], que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para reformar a sentença apenas no tocante a cobrança do gravame eletrônico.

O embargante aponta contradição quanto à Tarifa de Avaliação de Bem, uma vez que referida cobrança encontra respaldo na Res. CMN 3.919/10, bem como pela Resolução CMN no 3.517/07.

Afirma que
“a
Colenda Turma considerou ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem por entender que a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço e, por isso, a cobrança é abusiva, porém, conforme Laudo de Avaliação do Bem em anexo, o serviço foi plenamente prestado em 08/10/2010 às 12h14min”
.

Defende, também, que houve contradição no que diz respeito a tarifa de registro de contrato, uma vez que seu custo é de responsabilidade do cliente, comprador do bem (art. 490, Código Civil), em consequência, para comodidade do cliente, o banco embargante se encarrega do registro do contrato e repassa o valor ao cliente, conforme contratualmente previsto.

Assevera que, comprovada a efetiva prestação do serviço e a clareza do contrato, não há falar em abusividade dessa tarifa.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos declaratórios, visando sanar as contradições apontadas, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
43641485.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id.

40666473, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - TARIFAS DE INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - RESP No 1.639.320/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.”

Segundo a instituição embargante, o vício reside no fato de que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é devida, na medida em que comprovada a efetividade da prestação do serviço, bem como da clareza do contrato acerca da sua cobrança, pelo que entende que não há falar em abusividade da mesma.

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pela parte recorrente, os declaratórios não merecem acolhimento, isso porque o acórdão foi claro ao consignar que
“e
specificamente quanto à
tarifa de avaliação do bem
, como se extrai da tese fixada, sua cobrança é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, visto que carece de laudo de avaliação do bem financiado, razão pela qual a cobrança desse encargo se mostra indevida, devendo a autora ser ressarcida do valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), como bem fixou a sentença”,
e, como se constata dos autos, diferentemente do que tenta fazer crer, não houve a comprovação da prestação dos serviços quando do julgamento do recurso de apelação.

Da mesma forma, muito bem consignou o juiz na sentença que
“
em relação à
tarifa de registro de contrato
, como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 08.10.2010 (id. 29115977), logo, possível a exigência, ademais, há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual
.
No entanto, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, permitindo ainda ao consumidor, alegar onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo julgador caso a caso. No presente caso encontra-se previsto no referido instrumento, contudo não foi definido o trabalho efetuado, e nem comprovada a prestação. Logo também é abusivo, restando cabível a restituição do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais)”
.

Logo, evidencia-se a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020